Tribunal: TJES
Processo: 5003381-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Compromisso
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003381-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE FERNANDES ALCANTARA
RECORRIDO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5003381-20.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
FELIPE FERNANDES ALCANTARA

EMBARGADO:
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a improcedência de pedido de danos morais por erro na grafia de nome.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando que os ônus de sucumbência deveriam observar o Princípio da Causalidade (art. 85, § 10, do CPC), pois a parte embargada teria dado causa à demanda.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vício ao aplicar a regra de sucumbência do art. 55 da Lei nº 9.099/95 em detrimento do Princípio da Causalidade previsto no CPC, quando o recorrente é vencido em sede recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, uma vez que o acórdão tratou de forma clara a matéria devolvida (danos morais).

A condenação do recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios é imposição legal objetiva prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95, não se aplicando as regras de causalidade da justiça comum em sobreposição à norma específica dos Juizados Especiais.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especias, a condenação do recorrente vencido em custas e honorários advocatícios decorre diretamente do art. 55 da Lei nº 9.099/95, independentemente do Princípio da Causalidade previsto no CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55;

CPC/2015, arts. 85, § 10, 371 e 1.022

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FELIPE FERNANDES ALCANTARA
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16786280
), que
à unanimidade
, negou provimento ao recurso inominado interposto pel
o

ora embargado
,
mantendo integralmente a sentença de origem.

Em suas razões (ID.
16805496
), o embargante alega
que o acórdão padece de omissão e contradição por não ter analisado a questão da sucumbência sob a ótica do Princípio da Causalidade (art. 85, § 10, do CPC), uma vez que a parte embargada teria dado causa à demanda ao cometer o erro na grafia de seu nome e só corrigi-lo após o ajuizamento da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
contradição
, verifico que se trata, apenas, de
equívoco praticado pelo próprio quanto a interpretação e aplicação de normas processuais
.

O Acórdão embargado foi claro e expresso ao analisar a única matéria devolvida no Recurso Inominado, qual seja, a existência de danos morais indenizáveis. A decisão fundamentou, de forma coesa e suficiente, que o erro material na grafia do nome do autor, por si só, não gerou abalo extrapatrimonial, tratando-se de mero aborrecimento, uma vez que não houve prova de qualquer prejuízo ou impedimento ao exercício do seu direito de propriedade.

Ao negar provimento ao recurso, a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios não é uma questão a ser debatida sob a ótica do Princípio da Causalidade (regra do CPC aplicável a justiça comum), mas sim uma consequência legal e automática imposta pelo art. 55 da Lei nº 9.099/95 (regra específica dos juizados especiais). O embargante foi o recorrente e saiu vencido em seu pleito recursal. A condenação, portanto, decorre diretamente da lei, não havendo omissão do julgado, que apenas aplicou a norma de regência.

Portanto, inexistentes contradições ou omissões entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)